Tribunal: TJPA
Processo: 0008643-20.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Â°, II DO CÃDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL DO RÃU DIEGO STALONE SILVA JARDIM. TESE DE INSUFICIÃNCIA DE PROVAS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA APLICAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. PROCEDENTE. DA REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. PREJUDICADO. RECURSO DO RÃU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MÃRITODA ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVASVerifica-se que o pleito absolutÃ3rio formulado pelo recorrente nÃ£o merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vÃtimas, senÃ£o vejamos:A materialidade restou devidamente comprovada por meio do inquÃ©rito policial de fls. 01-23, em especial destaque pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, dando conta do bem que lhe foi subtraÃdo, bem como pelos depoimentos das testemunhas ali existentes, pelos autos de apreensÃ£o e apresentaÃ§Ã£o, bem como pela confissÃ£o do rÃ©u, na fase policial, no entanto, em juÃzo nÃ£o foi encontrado para prestar esclarecimentos, decretada a revelia deste, conforme fls. 140.A autoria foi de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em JuÃzo.Da simples leitura dos depoimentos transcritos, existe embasamento quanto Ã autoria delitiva e nÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia de provas aptas a sustentar a condenaÃ§Ã£o.O acusado, deixou de comparecer em juÃzo, em razÃ£o disso foi decretada a sua revelia, conforme fls. 140 dos autos. Entretanto, apÃ3s confrontar os depoimentos colhidos, observa-se, em que pese a defesa negar os fatos contidos na denÃºncia, contando versÃ£o isolada dos acontecimentos, completamente divorciada das provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o, verifica-se que o depoimento da vÃtima e da testemunha transcritos neste voto, constituem elementos seguros e suficientes a demonstraÃ§Ã£o da autoria e da materialidade delitiva, sendo consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva, quando na fase judicial.Assim, a meu sentir, as provas dos autos sÃ£o fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque Ã palavra da vÃtima â corroborada pela declaraÃ§Ã£o da testemunha policial ouvida em juÃzo â, que, estando mais prÃ3xima da aÃ§Ã£o delitiva, as quais indicaram sem sombra de dÃºvidas o rÃ©u como autor da infraÃ§Ã£o criminal.Ademais, o depoimento da testemunha policial, nÃ£o se encontra isolada nos autos, na medida em que aponta na mesma direÃ§Ã£o das palavras da vÃtima na fase inquisitorial e judicial.Destarte, com os elementos aqui expostos e nos autos, verifica-se comprovada a autoria do apelante, nÃ£o havendo, portanto, de se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas de autoria e materialidade. Nota-se que o magistrado a quo ao analisar os vetores judiciais do art. 59 do CPB, valorou negativamente apenas os antecedentes criminais do apelante, justificando que o apelante teria praticado delito jÃ¡ sentenciado com trÃ¢nsito em julgado em data anterior ao crime analisado no processo em tela.Antecedentes para os fins do art. 59 do CP sÃ£o todos os fatos relevantes praticados pelo rÃ©u, na seara penal, antes da prÃ¡tica do crime pelo qual estÃ¡ sendo processado, ou seja, trata-se de âsua vida pregressa em matÃ©ria criminalâ.Em um primeiro plano, portanto, Ã© condiÃ§Ã£o Ã3bvia e imprescindÃvel para que um determinado fato seja considerado antecedente que ele tenha ocorrido antes do fato criminoso cuja pena serÃ¡ calculada. Fatos praticados posteriormente poderÃ£o ser levados em conta para a comprovaÃ§Ã£o da personalidade do agente, de sua conduta social, mas nÃ£o para influir em seus antecedentes.Esse Ã© o entendimento do Superior Tribunal de JustiÃ§a, conforme SÃºmula 444/STJ, com o seguinte teor: âÃ vedada a utilizaÃ§Ã£o de inquÃ©ritos policiais e aÃ§Ãμes penais em curso para agravar a pena-baseâ.Diante dos fatos, reformo, a pena-base do rÃ©u para o patamar mÃnimo, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase, a magistrada considerando a existÃªncia de circunstÃ¢ncia atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, III, d, do CP), atenuou a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e 05 dias-multa.Todavia, com base na reduÃ§Ã£o jÃ¡ realizada na pena-base para o seu mÃnimo legal, deixo de aplicar a reduÃ§Ã£o abaixo do mÃnimo legal, com fulcro na sÃºmula nÂº 231 do STJ: âA incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ.Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado a quo reconheceu a necessidade de aplicar a causa de aumento prevista no inciso II, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), o qual mantenho o aumento no mÃnimo legal de 1/3 (um terÃ§o), ficando a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.REDUÃÃO DA PENA DE MULTAA Defesa do apelante, afirma que a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do rÃ©u nÃ£o lhe Ã© favorÃ¡vel, devendo a pena de multa ser fixada no patamar mÃnimo.Tal pedido encontra-se prejudicado, pois a referida pena de multa jÃ¡ foi reformada para o mÃnimo legal em sua pena-base, ou seja, em 10 (dez) dias-multa, razÃ£o pela qual, nÃ£o hÃ¡ que se falar em reduÃ§Ã£o de pena de multa, uma vez que o quantum aplicado pelo JuÃzo a quo jÃ¡ encontrado readequado neste voto. DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÃO da apelaÃ§Ã£o, e, no mÃ©rito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, Ã unanimidade de votos, CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCESSO N.º 0008643-20.2011.8.14.0401
APELANTE: DIEGO STALONE SILVA JARDIM
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2°, II DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU

DIEGO STALONE SILVA JARDIM.
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENTE. DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, senão vejamos:
A materialidade restou devidamente comprovada por meio do inquérito policial de fls. 01-23, em especial destaque pelas declarações da vítima, dando conta do bem que lhe foi subtraído, bem como pelos depoimentos das testemunhas ali existentes, pelos autos de apreensão e apresentação, bem como pela confissão do réu, na fase policial, no entanto, em juízo não foi encontrado para prestar esclarecimentos, decretada a revelia deste, conforme fls. 140.
A autoria foi de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo.
Da simples leitura dos depoimentos transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.
O acusado, deixou de comparecer em juízo, em razão disso foi decretada a sua revelia, conforme fls. 140 dos autos. Entretanto, após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se, em que pese a defesa negar os fatos contidos na denúncia, contando versão isolada dos acontecimentos, completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, verifica-se que o depoimento da vítima e da testemunha transcritos neste voto, constituem elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva, sendo consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva, quando na fase judicial.
Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima - corroborada pela declaração da testemunha policial ouvida em juízo -, que, estando mais próxima da ação delitiva, as quais indicaram sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.
Ademais, o depoimento da testemunha policial, não se encontra isolada nos autos, na medida em que aponta na mesma direção das palavras da vítima na fase inquisitorial e judicial.
Destarte, com os elementos aqui expostos e nos autos, verifica-se comprovada a autoria do apelante,
não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Nota-se que o magistrado
a quo
ao analisar os vetores judiciais do art. 59 do CPB, valorou negativamente apenas os antecedentes criminais do apelante, justificando que o apelante teria praticado delito já sentenciado com trânsito em julgado em data anterior ao crime analisado no processo em tela.
Antecedentes para os fins do art. 59 do CP são todos os fatos relevantes praticados pelo réu, na seara penal, antes da prática do crime pelo qual está sendo processado, ou seja, trata-se de ¿sua vida pregressa em matéria criminal¿.
Em um primeiro plano, portanto, é condição óbvia e imprescindível para que um determinado fato seja considerado antecedente que ele tenha ocorrido antes do fato criminoso cuja pena será calculada. Fatos praticados posteriormente poderão ser levados em conta para a comprovação da personalidade do agente, de sua conduta social, mas não para influir em seus antecedentes.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 444/STJ, com o seguinte teor:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.
Diante dos fatos,
reformo
, a pena-base do réu para o patamar mínimo, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, a magistrada considerando a existência de circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), atenuou a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e 05 dias-multa.
Todavia, com base na redução já realizada na pena-base para o seu mínimo legal, deixo de aplicar a redução abaixo do mínimo legal, com fulcro na
súmula nº 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
reconheceu a necessidade de aplicar a causa de aumento prevista no inciso II, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), o qual mantenho o aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
A Defesa do apelante, afirma que a situação econômica do réu não lhe é favorável, devendo a pena de multa ser fixada no patamar mínimo.
Tal pedido encontra-se prejudicado, pois a referida pena de multa já foi reformada para o mínimo legal em sua pena-base, ou seja, em 10 (dez) dias-multa, razão pela qual, não há que se falar em redução de pena de multa, uma vez que o quantum aplicado pelo Juízo a quo já encontrado readequado neste voto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém (PA), 01 de junho de 2021.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
PROCESSO N.º 0008643-20.2011.8.14.0401
APELANTE: DIEGO STALONE SILVA JARDIM
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

DIEGO STALONE SILVA JARDIM
interpôs

o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
pela

decisão proferida pelo juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Capital/Pará, condenou o réu pelo crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Consta da nos autos que, no dia 31 de maio de 2011, por volta das 19:00h, o denunciado com um indivíduo não identificado, abordaram LUKAS OLIVEIRA DE ANDRADE (15 anos), que estava na companhia de sua amiga KAROLINNY DE FÁTIMA RODRIGUES MENEZES, momento que estava andando na Rua dos Mundurucus, quando foi abordado pelo acusado e seu comparsa que simulou uma arma por de baixo da camisa e com isso teve seu celular subtraído, afirmando que o réu disse que não iria acontecer nada se ele passasse o celular, sendo que, logo após o assalto empreenderam fuga. Asseverou que na perseguição, apenas o denunciado foi preso e que seus pertences foram recuperados.

A Denúncia foi recebida em 07 de julho de 2011 (fl. 04).

O réu foi citado em à fl. 08, e sua defesa apresentou resposta (fls. 10-18).

Audiência de Instrução e Julgamento mídias (fls. 144/174).

O Representante do
Parquet
apresentou Alegações Finais (fls.177-178), ratificando integralmente os termos e requereu a condenação do réu, DIEGO STALONE SILVA JARDIM, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II do Código Penal.

A Defesa do Réu apresentou Alegações Finais, (fls.178-184), pugnou pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

O Juízo de Direito da 3° Vara Criminal da Capital, proferiu sentenciou o réu pelo crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformado com a sentença condenatória a Defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e alternativamente pela reforma quanto a dosimetria da pena (fls. 198-212).

Em
Contrarrazões
o
parquet
, requereu que seja negado provimento ao recurso, uma vez que considera as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença justos (fls. 214-217).

A procuradoria de Justiça, em 2° Grau, na condição de
custos
iuris, manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja afastada a fundamentação do reconhecimento da circunstância agravante de reincidência, porém sem alterar o
quantum
, haja vista, que o magistrado não a aplicou (fls. 223-230).

É o relatório. Que submeto a revisão.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0008643-20.2011.8.14.0401
APELANTE: DIEGO STALONE SILVA JARDIM
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
DO MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, senão vejamos:

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do inquérito policial de fls. 01-23, em especial destaque pelas declarações da vítima, dando conta do bem que lhe foi subtraído, bem como pelos depoimentos das testemunhas ali existentes, pelos autos de apreensão e apresentação, bem como pela confissão do réu, na fase policial, no entanto, em juízo não foi encontrado para prestar esclarecimentos, decretada a revelia deste, conforme fls. 140.

A autoria foi de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo:

A vítima
LUCAS OLIVEIRA DE ANDRADE
, em juízo, as fls.144, gravado em mídia áudio visual:
¿Que por volta das 19h, estava caminhando pela Rua Mundurucus, no bairro de jurunas, em companhia de uma amiga,
momento em que foi abordado pelo apelante e outro indivíduo que aparentava ser menor de idade, que este simulava porta arma de fogo por baixo da camisa, que foi ameaçado pelo comparsa do apelante para entregar tudo o que possuía, que foi subtraído um aparelho celular que estava em seu bolso, bem como a carteira de estudante, ato contínuo, os dois assaltantes empreenderam fuga, que sua amiga pediu ajuda para um transeunte que estava na rua, que este encontrou com policiais militares, para quem informou o ocorrido, tendo estes encontrado apenas o apelante; que os seus pertences não foram recuperados, que reconheceu o apelante como pessoa que lhe assaltou¿.

No mesmo sentindo foi o depoimento do Policial Militar
JOSIAS PIEDADE GURJÃO
, em juízo, às fls. 174, gravado em mídia visual:
¿Que no dia dos fatos tinha um transeunte correndo atrás do apelante, tentando capturá-lo que fez a prisão do apelante,
que a vítima o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos indivíduos que haviam lhe assaltado¿
.

Como visto, da simples leitura dos depoimentos transcritos, existe embasamento quanto à autoria delitiva e não há que se falar em ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

O acusado, deixou de comparecer em juízo, em razão disso foi decretada a sua revelia, conforme fls. 140 dos autos. Entretanto, após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se, em que pese a defesa negar os fatos contidos na denúncia, contando versão isolada dos acontecimentos, completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, verifica-se que o depoimento da vítima e da testemunha transcritos neste voto, constituem elementos seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva, sendo consistentes e coerentes tanto na fase inquisitiva, quando na fase judicial.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima - corroborada pela declaração da testemunha policial ouvida em juízo -, que, estando mais próxima da ação delitiva, as quais indicaram sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal.

Ademais, o depoimento da testemunha policial, não se encontra isolada nos autos, na medida em que aponta na mesma direção das palavras da vítima na fase inquisitorial e judicial.

Sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO
ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou, ainda, o afastamento de majorante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.
3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanham os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
7. Writ não conhecido.¿
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Destarte, com os elementos aqui expostos e nos autos, verifica-se comprovada a autoria do apelante, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.
DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pugna, pela reforma da dosimetria da pena, para que que seja a pena-base fixada próximo ao mínimo legal, alegando que o juiz singular, valorou negativamente os antecedentes criminais, obstante, inexiste sentença penal condenatória transitada em julgado.

Como pacificado, ao proceder à individualização da pena, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do CPB, para que não haja ilegalidade da fixação da dosimetria.

O magistrado
a quo
valorou a 1ª fase da dosimetria da pena, nos seguintes termos:
¿
Culpabilidade
do réu comprovada, n¿o tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da aç¿o ou omiss¿o do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (ne
utra);
Antecedentes
do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituiç
¿o Federal, eis que registra
condenação anterior com trânsito em julgad
o (negativa); Conduta social e Personalidade s¿o dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoraç¿o em seu prejuízo significaria a adoç¿o de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos d
o crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenç
¿o de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra); Consequ
ências
extrapenais nada a valorar, eis que s¿o comuns
à espécie (neutra); Comportamento da vítima n
¿o facilitou e nem incentivou a aç¿o criminosa do réu, n¿o sendo ela ̈colaboradora ̈ da aç¿o criminosa (neutra); Situaç¿o econômica do acusado presumidamente n¿o é b
oa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condiç
¿
es econômicas precárias e nessa conjuntura n
¿
o há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situaç
¿o econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos¿.

Nota-se que o magistrado
a quo
ao analisar os vetores judiciais do art. 59 do CPB, valorou negativamente apenas os antecedentes criminais do apelante, justificando que o apelante teria praticado delito já sentenciado com trânsito em julgado em data anterior ao crime analisado no processo em tela.

Antecedentes para os fins do art. 59 do CP são todos os fatos relevantes praticados pelo réu, na seara penal, antes da prática do crime pelo qual está sendo processado, ou seja, trata-se de ¿sua vida pregressa em matéria criminal¿.

Em um primeiro plano, portanto, é condição óbvia e imprescindível para que um determinado fato seja considerado antecedente que ele tenha ocorrido antes do fato criminoso cuja pena será calculada. Fatos praticados posteriormente poderão ser levados em conta para a comprovação da personalidade do agente, de sua conduta social, mas não para influir em seus antecedentes.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 444/STJ, com o seguinte teor:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.

Diante dos fatos,
reformo
, a pena-base do réu para o patamar mínimo, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a magistrada considerando a existência de circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), atenuou a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e 05 dias-multa.

Todavia, com base na redução já realizada na pena-base para o seu mínimo legal, deixou de aplicar a redução abaixo do mínimo legal, com fulcro na
súmula nº 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
reconheceu a necessidade de aplicar a causa de aumento prevista no inciso II, do art. 157, do CPB (concurso de agentes), o qual mantenho o aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

A Defesa do apelante, afirma que a situação econômica do réu não lhe é favorável, devendo a pena de multa ser fixada no patamar mínimo.

Tal pedido encontra-se prejudicado, pois a referida pena de multa já foi reformada para o mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias-multa, razão pela qual, não há que se falar em redução de pena de multa, uma vez que o quantum aplicado pelo Juízo a quo já encontrado readequado neste voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator